Tribunal: TJDFT
Processo: 0736733-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico e associação para o tráfico. Habeas corpus anterior. Repetição.
1 - Não se admite do habeas corpus na parte que é mera repetição de habeas corpus anterior - idênticos pedido e causa de pedir.
2 - O fato de ter sido indeferido pedido de desmembramento da ação penal em relação ao paciente não implica em constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se o processo tem seguido seu curso regular -- já realizada audiência de instrução e julgamento, aguarda alegações finais de sete, dos 19 réus.
3 - Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.